Tribunal: TJBA
Processo: 8186252-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186252-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSUE PEDRO DA SILVA Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TALYSON MONTEIRO ALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA CAPACIDADE LABORAL PARA OUTRA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU O AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA A SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, convertendo o auxílio por incapacidade temporária previdenciário em acidentário, com posterior implantação de auxílio-acidente, negando, entretanto, o pleito de concessão da aposentadoria por invalidez. O Apelante, operador de 53 anos, sustentou que sua incapacidade laboral seria total e permanente, fazendo jus à aposentadoria por invalidez. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, ante a alegada incapacidade total e permanente para o trabalho; estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/91 e art. 43 do Decreto nº 3.048/99. 4. A perícia médica judicial concluiu pela existência de limitações leves a moderadas, compatíveis com a realização de atividade administrativa, inexistindo incapacidade total e permanente para o trabalho. 5. As conclusões do laudo oficial, emitido por especialista e fundamentado em exames complementares, não foram infirmadas por provas robustas em sentido contrário, não havendo elementos que justifiquem a sua rejeição. 6. Em consonância com a jurisprudência da Terceira Câmara Cível e da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a ausência de incapacidade total e permanente inviabiliza a concessão da aposentadoria por invalidez. 7. No tocante aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência da Fazenda Pública e a iliquidez do valor da condenação, sua fixação deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, aplicando-se, ainda, a Súmula nº 111, do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido, com modificação de ofício, quanto à fixação dos honorários advocatícios. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42; Decreto nº 3.048/99, art. 43; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Súmula nº 111 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8031009-11.2022.8.05.0080, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.01.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0095817-93.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 13.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8186252-88.2022.8.05.0001, figurando como Recorrente JOSUÉ PEDRO DA SILVA, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, consignando, contudo, que a verba honorária será apurada na fase de liquidação.